Tribunal: CARF
Processo: 10410.900330/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.900330/2013-51
ACÓRDÃO
3201-012.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO.
GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração por insuficiência de recolhimento de
IPI e dos pedidos de ressarcimento de créditos de IPI só fazem sentido se
concomitantes. Sendo improcedente o auto de infração, é de se afastar as
glosas efetuadas e determinar à unidade de origem que proceda ao
encontro
de
contas
estampado
no
PER/DCOMP
apresentado,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da
apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DCOMP em discussão nestes autos, deferindo-o ou não, total ou parcialmente,
de acordo com o resultado da apuração e comprovação dos valores envolvidos no processo do
auto de infração

Assinado Digitalmente
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900330/2013-51
2
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada e reconhecendo
parte do direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento
de IPI do 4o trimestre de 2010, e, por consequência, homologou em parte as
compensações a ele vinculadas. O crédito havia sido apurado pelo
estabelecimento de CNPJ 08.965.289/0001-95, da CBA Indústria e Comércio de
Bebidas e Alimentos Ltda, extinta por incorporação.
O crédito foi pleiteado inicialmente por meio do PER no
09030.54003.290311.1.1.01-8452, no montante de R$ 4.342.938,41 (quatro
milhões, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais, e
quarenta e um centavos). No entanto, o valor reconhecido foi de R$
3.604.899,39(três milhões, seiscentos e quatro mil, oitocentos e noventa e nove
reais, e trinta e nove centavos).
De acordo com o despacho decisório (e-fls. 294 e 301), o crédito não foi
integralmente reconhecido em razão de: (i) constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado; (ii) glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal; (iii) redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal. Instruindo o despacho decisório, os respectivos
demonstrativos de apuração (e-fls. 305/306)foram disponibilizados à interessada
no sítio eletrônico da RFB. Também foi disponibilizado o relatório fiscal (Termo de
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900330/2013-51
3
Verificação Fiscal) resultante do procedimento levado a efeito no estabelecimento
industrial (e-fls. 309/318).
No Termo de Verificação Fiscal constam as seguintes informações:
1-Período fiscalizado
A fiscalização foi efetuada junto ao estabelecimento industrial abrangendo os
períodos de janeiro de 2009 a dezembro de 2012. As infrações apuradas foram
objeto do auto de infração de que trata o processo administrativo no
10410.721370/2014-10.
2-Falta de lançamento ou lançamento a menor do imposto.
Verificou-se falta de destaque do IPI, entre os anos de 2009 e 2010, nas saídas de
produtos industrializados enviados à filial 07 da CBA. Também verificou-se
destaque a menor do imposto devido nas saídas dos produtos FRUIT DEL VALLE,
nos anos de 2011 e 2012.
Especificamente no trimestre de referência (4o trimestre de 2010), não foram
apurados débitos a serem lançados de ofício, conforme o processo no
10410.721370/2014-10 e cientificada a interessada.
No entanto, em virtude das infrações apuradas nos períodos anteriores ao do
trimestre de referência, houve a necessidade de efetuar um lançamento de R$
237.910,49 a débito, com o único propósito de ajustar o saldo inicial do trimestre,
no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL(e-fl. 306),
para fins de apuração do saldo credor passível de ressarcimento.
3- Créditos indevidos de bebidas
O sujeito passivo é optante do regime especial de tributação, sujeitando-se à
tributação única.
Ignorando completamente tal fato, vem se creditando indevidamente quando das
transferências recebidas de outros estabelecimentos, bem como se debita nas
posteriores saídas dos mesmos produtos. Assim, fez-se necessário excluir da
escrita fiscal do IPI tanto os créditos quanto os débitos indevidos. Os créditos
glosados encontram-se detalhados no anexo DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE
CRÉDITO. O IPI destacado indevidamente encontra-se detalhado no anexo
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DE IPI LANÇADO INDEVIDAMENTE.
Consolidados as glosas e os destaques indevidos, procedeu-se à reconstituição da
escrita fiscal do IPI, tendo sido informado os valores na coluna “Glosa de Créditos”
e coluna “Estorno de Débito” da planilha "Reconstituição da Escrita do IPI -
SINTÉTICA” Observando o “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível” relativo ao 4o trimestre de 2008, constata-se que o saldo credor
remanescente em 31/12/2008 é de R$ 5.478.645,22. Já a escrita fiscal do
contribuinte, em 31/12/2008, retrata saldo de R$ 7.273.764,77. Assim, efetuou-se
o ajuste, a débito, no valor de R$ 1.795.119,55, quando da reconstituição da
escrita do IPI.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900330/2013-51
4
4- Reconstituição da escrita fiscal
Em virtude das infrações apuradas, fez-se necessário reconstituir a escrita fiscal
do IPI, lançando-se eventuais diferenças não declaradas e/ou pagas. Os ajustes
foram assim efetuados (e-fls. 319/320):
a) Lançamentos a Débitos:
▪ IPI não lançado ou lançado a menor;
▪ glosa de crédito indevido;
▪ valor do pedido de ressarcimento (passível de ressarcimento apurado);
▪ saldo credor de período anterior indevido.
b) Lançamentos a Créditos:
▪ IPI destacado indevidamente nas saídas de bebidas recebidas para comércio
(estorno de débito);
▪ reversão do valor baixado título de ressarcimento/compensação requeridos.
Cientificada da decisão em 24/09/2014, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 24/10/2014 (e-fls. 2/9). Em síntese, aduziu as seguintes
razões:
▪ É nulo o despacho decisório que identifica como sujeito passivo interessado a
CBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado extinta por incorporação.
▪ É nulo o despacho decisório por cerceamento da defesa. Os valores
apresentados no DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS diferem totalmente
dos valores demonstrados na planilha RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA DO IPI, anexa
ao Termo de Verificação Fiscal. Nesta questão, o despacho decisório não esclarece
alguns pontos sobre os quais é imprescindível o seu enfrentamento. Assim, fica
bastante claro o nível de prejuízo sofrido pela inconformada, que se vê
completamente destituída do seu direito à mais ampla defesa, que foi e está
sendo gravemente agredido.
▪ Em decorrência do pedido de ressarcimento, o estabelecimento industrial foi
submetido a procedimento de fiscalização. Constatadas supostas infrações, a
fiscalização refez a escrita fiscal por intermédio de auto de infração (processo no
10410.721370/2014-10).
▪ Considerando a vinculação do despacho decisório com o auto de infração, em
que este é prejudicial àquele, é imperioso que ambos mantenham-se em sintonia.
É de se destacar que o auto de infração foi impugnado e as razões de defesa são,
em tudo, aplicáveis e prejudiciais ao despacho decisório impugnado, razão pela
qual, ratifica-se suas razões em todos os seus termos.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900330/2013-51
5
▪ Ante o exposto, a inconformada pede, de logo, a reunião do presente processo
com o processo no 10410.721370/2014-10, a fim de que sejam julgados
simultaneamente.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Turma Julgadora a quo entendeu pela procedência em parte
dos pedidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
INTERESSADO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO.
Os atos no âmbito do processo administrativo federal não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. As intimações são nulas
quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do
administrado supre sua falta ou irregularidade.
E ainda, não havendo decisão proferida por autoridade incompetente e nem
preterição do direito de defesa, também não se cogita de nulidade.
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. MESMA MATÉRIA EM
LITÍGIO. CONCOMITÂNCIA.
Tendo em vista que as glosas de créditos e o lançamento de débitos foram
formalizados por meio de auto de infração, e que tais fatos repercutem na
apuração do saldo credor passível de ressarcimento, objeto de processo distinto
ao do auto de infração, é óbvia a concomitância da discussão de mesma matéria
em ambos os processos. Assim, em homenagem ao princípio da segurança
jurídica, há que se apreciar manifestação de inconformidade, considerando-se a
análise empreendida no processo do auto de infração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
(...)
4- CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
3.976.285,80.
Ressalve-se, porém, que desses R$ 3.976.285,80 aqui reconhecidos, R$
3.604.899,39 já haviam sido reconhecidos no despacho decisório, sendo devido
tão somente a diferença de R$ 371.386,41 (trezentos e setenta e um mil,
trezentos e oitenta e seis reais, e quarenta e um centavos), a serem aproveitados
nas compensações declaradas.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900330/2013-51
6
 Nulidade do acórdão do ato impugnado por erro na indicação do sujeito
passivo;
 Nulidade do Despacho Decisório e agora do acórdão da DRJ. Saldos credores
diferentes dos valores apontados na planilha de RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA DO IPI.
 Não cumprimento integral do Acórdão no 3201003.021 – 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, proferido no processo no. 10410.721370/2014-10; e
 O presente processo deveria aguardar a decisão definitiva do Auto de
Infração no. 10410.721370/2014-10.
Em 21 de maio de 2024 o presente Recurso Voluntário foi sobrestado até o trânsito
em julgado na esfera administrativa do processo relativo ao auto de infração, referente ao mesmo
período de apuração, nos termos do art. 6o, § 5o, do Anexo II do RICARF.
Posteriormente foi anexado aos presentes autos cópia das decisões do Recurso
Voluntário, dos Embargos de Declaração e do Recurso Especial do processo no
10410.721370/2014-10.
Sendo posteriormente distribuído o presente processo para dar seguimento a
discussão dos pedidos de ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Da preliminar
A recorrente alega que o Despacho Decisório deveria ser anulado, pois foi emitido
em noma da empresa CBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., então
inscrita no CNPJ/MF no. 08.965.289/0001-95, porém a mesma já tinha sido baixada nos controles
da Receita Federal.
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900330/2013-51
7
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição
dos fatos, acompanhada da capitulação legal, e cumpriu com todos os requisitos insculpidos no
artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, observando estritamente o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento do direito de
defesa da contribuinte.
Tendo sido a Recorrente notificada e apresentado Manifestação de Inconformidade
dentro do prazo não acato a liminar suscitada.
A Recorrente ainda alega que existiu um erro na transposição dos valores de saldos
credores existentes no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL” e na
“RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA DO IPI”, todavia tal argumentação não é passível de nulidade como
verificado acima, sendo passível de ajustes no decorrer do processo.
Além disso os valores deverão ser ajustados devido a decisões do Auto de Infração
como será demonstrado abaixo, por esse motivo nego provimento a discussão das preliminares
trazidas pela Recorrente.
Do mérito
Trago os argumentos trazidos no acórdão da Manifestação de inconformidade:
O direito creditório pretendido foi reconhecido em valor inferior ao pleiteado
posto que, em procedimento de fiscalização, houve glosa de créditos e apuração
de débitos, tudo formalizado por meio de auto de infração constante do processo
administrativo no 10410.721370/2014-10. Então, é óbvia a relação de conexão
entre os processos. Diante disso, a própria manifestante solicita o julgamento
conjunto dos mesmos.
Ocorre que o auto de infração foi regularmente impugnado e segue em seu
trâmite processual, encontrando-se, atualmente, na Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aguardando julgamento de recurso especial interposto pela empresa
interessada.
Nestas circunstâncias, a manifestação de inconformidade, no que tange ao direito
creditório reconhecido, deve ser apreciada em conformidade com as conclusões
havidas no processo no 10410.721370/2014-10. Neste sentido, cópias de peças do
processo foram extraídas e juntadas ao presente (e-fls. 473/549).
Examinando o processo no 10410.721370/2014-10, verifica-se que, em
julgamento de 1a instância administrativa, a 12a Turma de Julgamento da
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900330/2013-51
8
DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido (e-fl. 474). Por sua vez, o CARF, por meio da
1a Turma da 2a Câmara, exarou o Acórdão no 3201003.021, no qual por
unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a tributação dos produtos não sujeitos ao REFRI e reconhecer a
decadência do período de janeiro de 2009 (e-fl. 495).
Nos termos dessas decisões, incluindo os esclarecimentos contidos na Informação
Fiscal da DRF (e-fls. 540/542) e no Acórdão de Embargos (e-fls. 543/549), tem-se
que a reconstituição da escrita fiscal efetuada pela Fiscalização (e-fls. 454/455)
deve ser revisada. Nesta revisão, ao final de abril de 2010, o saldo credor mostra-
se negativo, ou seja, devedor. Mesmo na escrita original do estabelecimento
industrial, de acordo com o relato fiscal, o saldo apurado pela contribuinte foi
também devedor, de R$ 200.208,05 (e-fl. 454).
Deste modo (não havendo saldos credores anteriores a abril de 2010 a ser
transportado para os períodos posteriores), configura-se incontroverso o saldo
inicial de maio de 2010, que deve ser igual a zero. Para os efeitos da análise dos
saldos passíveis de ressarcimento dos trimestres posteriores (2o trimestre de
2010 em diante), fatos anteriores a maio de 2010 não produzem repercussão a
partir desse período. Assim, a análise dos efeitos das glosas de créditos e do
lançamento de débitos, em relação ao 4o trimestre de 2011, pode ser efetuada a
partir de maio de 2010.
É cristalino o fato de que o presente processo é totalmente vinculado ao processo
no 10410.721370/2014-10, que trata de auto de infração de IPI, como bem apontou o acórdão a
quo.
Por conseguinte, diante da vinculação deste julgamento ao do auto de infração, há
que se aplicar as decisões proferidas no processo no 10410.721370/2014-10, cuja ementas foram
assim redigidas:
Julgamento do Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
IPI. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO. LEI N° 10.833/2003. INCIDÊNCIA
ÚNICA. REGRAS DE SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DE REGRA GERAL.
No regime tributário especial de que trata os arts. 58J conjugado com os arts.
58A, 58E e 58N, da Lei no 10.833/2003, o IPI tem incidência única na saída do
estabelecimento industrial, aplicando-se a suspensão exclusivamente nas saídas
para os estabelecimentos de que trata o art. 58E. A opção pelo regime impede a
utilização das regras gerais de incidência e suspensão do Imposto.
IPI. REFRI. PRODUTO NÃO INTEGRANTE DO REGIME ESPECIAL.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900330/2013-51
9
Não se sujeitam à sistematica do REFRI os Produtos não classificados nos Códigos
e Posições 2106.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do Código
2202.90.00, e 22.03, daTIPI.
IPI. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ENTRE ESTABELECIMENTO SEM ESCRITURAÇÃO
NO LIVRO DE APURAÇÃO DO IPI.
A despeito do eventual registro contábil das transferência de créditos entre
estabelecimentos, o fato de tais créditos não terem sido levados à escrituração no
Livro de Apuração do IPI não legitima sua apropriação à época dos fatos
(setembro de 2012).
IPI. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS.
Demonstrado por diligência fiscal que não houve cobrança em duplicidade do IPI
sobre mercadorias recebidas em devolução.
IPI. DECADÊNCIA. ART. 150, §4o DO CTN.
Aplica-se a regra decadencial prevista no art. 150,§4o do CTN quando se trate de
tributo apurado e lançado relativamente ao período de apuração em que houve
apuração de saldo credor do imposto.
MANUTENÇÃO DE MULTA DE 75%
Existindo previsão legal, deve ser mantida a multa de 75% sobre os valores
lançados e mantidos.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Diante disso, como todo pedido de ressarcimento depende da existência de um
crédito, o qual deve ser reconhecido na exata medida de sua comprovação, a Recorrente deve ter
seu direito creditório analisado e apurado pela unidade de origem.
Logo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a unidade de
origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP aqui em discussão,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da apuração e comprovação de
todos os valores envolvidos julgados no processo 10410.721370/2014-10.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 666
DF CARF MF
Original